Tribunal: TJDFT
Processo: 0744227-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744227-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA, DIOGO RESENDE DA SILVA, JOEL ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO TELES DE SOUZA, MICHELLE ALVES GUIMARAES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (n. 0708061-14.2022.8.07.0017), ajuizada em desfavor de JOSÉ ALVES DE SOUSA e DROGARIA E COSMÉTICOS MEGAFARMA LTDA. A decisão agravada suspendeu o processo por um ano e determinou o arquivamento provisório, condicionando novas pesquisas à demonstração prévia de alteração da situação econômica dos executados: “Adoto o relatório da decisão de ID 221246902. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA propõe EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO em desfavor de DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA - ME e outros, em 18/11/2022 12:08:51, partes qualificadas. No ID 180454471 a executada foi intimada por Edital e manteve-se inerte. No ID 194865123 a Curadoria Especial informou que que não havia elementos necessários à confecção de Embargos à Execução. Também indicou endereços encontrados nas pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário que não foram diligenciados. Nos IDs 199344041 e 202233577 houve diligências nos endereços indicados pela Curadoria Especial, com resultados infrutíferos. No ID 205363342 a exequente requereu pesquisa SISBAJUD e juntou planilha atualizada do débito no ID 206335720. No ID a Curadoria Especial pugnou que seja diligenciado, em nome de ROBERTO TELES DE SOUZA (representante legal da executada), no endereço Setor Habitacional Pôr do Sol, Qd 504, Lote 29, Ceilândia Norte, Brasília/DF, CEP: 72238000 (ID 158058462 - Pág. 8). No ID 214555995 houve diligência no endereço indicado pela Curadoria Especial, com resultado infrutífero. No ID 215578329 juntou planilha atualizada do débito, em que consta o valor de R$ 226.099,79. Acrescento que na decisão de ID 221246902 foi determinada a pesquisa de ativos financeiros dos executados via sistema SISBAJUD, que se tornou infrutífera (ID 230174283). Foram realizadas pesquisas nos seguintes sistemas: - SNIPER, ID 232129280, ID 232129283, ID 232129287; - RENAJUD, ID 232129281, ID 232129285, ID 232129288; - INFOSEG, ID 232129282, ID 232129286, ID 232129289; - INFOJUD, ID232222828, ID 232222842. Certidão, ID 232224965. Na petição de ID 239149347 o exequente requer a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Decido. Cuida-se de ação de execução baseado no título ( cédula de crédito bancário) em que não foram encontrados bens penhoráveis. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, suspendo a execução até 12/9/26 (um ano), durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, voltará a correr, automaticamente, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, CPC), devendo os autos permanecerem no arquivo provisório por mais 3 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER), quando cabível, observando-se o conteúdo das decisões pretéritas, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Fica o exequente ciente de que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, ainda, o prazo prescricional acima indicado, deverá comparecer aos autos em 05 dias, independentemente de nova intimação, para se manifestar em relação à prescrição intercorrente, pagamento ou outra forma de extinção da obrigação. No silêncio, voltem os autos conclusos para sentença de extinção. Atribuo força de ofício a esta decisão, para que a parte exequente possa diligenciar e utilizar a certidão de crédito a ser expedida, caso requerida, para embasar o protesto ou negativação do nome da parte executada. Outrossim, em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação (art. 256, §3o CPC), defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, bem como entidades privadas (v.g. telefonias, Caesb, Neoenergia, bancos, operadoras de cartão de crédito, órgãos públicos, Netflix etc.) para obtenção de informações sobre bens da parte executada (DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA -ME(23.741.818/0001-60); ROBERTO TELES DE SOUZA(017.090.734-11); MICHELLE ALVES GUIMARAES DA SILVA(107.520.476-39); DIOGO RESENDE DA SILVA(994.828.351-15); JOEL ALVES DE SOUSA(024.816.046-01); ). Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte autora diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida. Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. Destaco que durante o prazo de suspensão do art. 921 CPC, não serão realizadas novas diligências pelo Juízo para busca de bens (v.g. pesquisas em sistemas e expedição de mandados/ofícios), razão por que havendo esse pedido durante o prazo de suspensão, desde já fica rejeitado o pleito, devendo o processo voltar ao arquivo. Arquivem-se os autos, independentemente de preclusão. Findo o prazo de arquivamento provisório, intimem-se as partes nos termos do art. 921, §5o CPC. Nesta via de agravo de instrumento, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução, a reiteração e ampliação das pesquisas patrimoniais, bem como a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. Subsidiariamente, solicita a aplicação da suspensão prevista no art. 921, III, do CPC apenas após o esgotamento das medidas constritivas. Alega haver diligências realizadas por diversos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SNIPER), por meio das quais não foram localizados bens penhoráveis, existindo, contudo, medidas viáveis para localização de ativos. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de pesquisa de bens da parte executada na hipótese em que o feito executivo se encontra suspenso/arquivado por frustração da execução. Em relação às consultas processuais, as quais são realizadas pelo Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário conferir às partes tratamento processual pautado no respeito ao princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de forma a preservar a sua dignidade. Diante da necessidade de localização do executado e de seus bens, admite-se a consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 3.Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas,“o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD”(Súmula 81/TRF). 3.1. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. 3.2. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo de satisfação do credor, de modo que a decisão agravada deve ser reformada. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (0746223-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 21/03/2025.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO ENTRE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. ACESSO PELO CIDADÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores. 2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 4. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. 5. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. 6. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. 7. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. 8. In casu, mostra-se plausível o deferimento aos sistemas SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e RENAJUD, porquanto decorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos. 9. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (0751065-84.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 04/06/2025.)-g.n O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da legalidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, por se tratarem de meios colocados à disposição da parte exequente com o objetivo de agilizar a satisfação de seus créditos, sendo dispensado o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. 6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022). 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) "PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) No caso dos autos, as últimas pesquisas realizadas, foram infrutíferas (SNIPER, ID 232129280, ID 232129283, ID 232129287; - RENAJUD, ID 232129281, ID 232129285, ID 232129288; - INFOSEG, ID 232129282, ID 232129286, ID 232129289; - INFOJUD, ID232222828, ID 232222842.). Nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que sejam realizadas novas pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator